Tribunal: CARF
Processo: 11686.000379/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11686.000379/2008-78
RESOLUÇÃO
3402-004.203 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem: (i) esclareça sobre os itens considerados
como produtos acabados, na forma questionada pela Recorrente na manifestação apresentada
em razão da diligência realizada pela unidade de origem; (ii) esclareça quais são os insumos (bens
e serviços) que compõem os créditos reconhecidos; (iii) dê ciência à Recorrente para, se for de seu
interesse, se manifestar no prazo de trinta dias. Após a conclusão da diligência, o processo deverá
retornar para este CARF para que o julgamento seja concluído. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
004.197, de 24 de julho de 2025, prolatada no julgamento do processo 11686.000366/2008-07,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Leonardo Honório dos
Santos, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente). Ausentes a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e o conselheiro
Anselmo Messias Ferraz Alves.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.203 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11686.000379/2008-78
2
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito de COFINS, cumulado com
declaração de compensação.
A Unidade de Origem, embasada em Relatório Fiscal proferiu Despacho Decisório,
no qual foi concedido parcialmente o crédito solicitado e homologada parcialmente a declaração
de compensação.
O indeferimento parcial decorreu da constatação de supostas irregularidades, como
a conclusão da Autoridade Fiscal pela não tributação sobre a cessão de créditos de ICMS para
terceiros, bem como a apuração de créditos sobre fretes de transferências e fretes de devoluções,
por não serem permitidos pela legislação.
Cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, julgada improcedente pelo v. Acórdão proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS, que não reconheceu o direito creditório e
não homologou a compensação.
Os argumentos de defesa estão resumidos no respectivo relatório do acórdão
recorrido e, na ementa, sumariados os fundamentos da decisão, devidamente detalhados no voto
condutor.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância, apresentando o
recurso voluntário, pelo qual reiterou os argumentos da peça de manifestação de inconformidade,
e pediu o provimento para que seja reconhecido o direito de constituir e descontar créditos de PIS
e COFINS referente aos fretes de transferência de mercadorias entre suas unidades, seja de
produto acabado, seja de matéria prima, bem como para excluir os créditos de ICMS da base de
cálculo das contribuições.
Como resultado foi proposta a conversão do julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem proceda às seguintes providências:
a) Intimar a Contribuinte para apresentar documentos contábeis e fiscais que
demonstrem a origem dos valores considerados pela Fiscalização para tributação
das contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS a título de cessão onerosa de
ICMS ou, ainda, comprovar que tais valores se referem especificamente ao crédito
presumido de ICMS, na forma alegada;
b) Intimar a Contribuinte para demonstrar, de forma detalhada e individualizada,
a natureza de cada frete que deu origem aos créditos solicitados, considerando o
conceito de insumos segundo os critérios da essencialidade ou relevância, em
conformidade com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF e Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de
dezembro de 2018;
c) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para constatação
especificada nesta Resolução;
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.203 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11686.000379/2008-78
3
d) Elaborar Relatório Conclusivo esclarecendo de forma conclusivas sobre as
glosas e apurações efetuadas, constantes da Informação Fiscal e, sendo o caso,
recalculando os valores apurados com o resultado da diligência;
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
A partir de pedido de conversão do feito em diligência, da 3a Seção de Julgamento
da 4a Câmara da 2a Turma Ordinária do CARF, o recorrente alega apresentar a documentação
contábil solicitada, demonstrando e comprovando de forma detalhada o direito creditório
pleiteado inicialmente no PER objeto deste litígio.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo, bem como preenche os requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

Necessidade de nova conversão do julgamento do recurso em diligência
A controvérsia objeto deste litígio versa sobre quatro os pontos principais a serem
avaliados por este colegiado:
(i) O conceito de insumo no âmbito da Contribuição ao PIS e da COFINS;
(ii) Não tributação sobre a cessão de créditos de ICMS para terceiros;
(iii) Apuração indevida de créditos sobre fretes de transferências e fretes de
devoluções;

Ocorre que, inicialmente o processo foi convertido em diligência através da
Resolução no 3402-002.954, proferida nos seguintes termos:
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a
conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem proceda às
seguintes providências:
a) Intimar a Contribuinte para apresentar documentos contábeis e fiscais
que demonstrem a origem dos valores considerados pela Fiscalização para
tributação das contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS a título de
cessão onerosa de ICMS ou, ainda, comprovar que tais valores se referem
especificamente ao crédito presumido de ICMS, na forma alegada;
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.203 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11686.000379/2008-78
4
b) Intimar a Contribuinte para demonstrar, de forma detalhada e
individualizada, a natureza de cada frete que deu origem aos créditos
solicitados, considerando o conceito de insumos segundo os critérios da
essencialidade ou relevância, em conformidade com o entendimento
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e
Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018;
c) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para constatação
especificada nesta Resolução;
d) Elaborar Relatório Conclusivo esclarecendo de forma conclusivas sobre as
glosas e apurações efetuadas, constantes da Informação Fiscal e, sendo o
caso, recalculando os valores apurados com o resultado da diligência;
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.

Analisando a Informação Fiscal de fls. 2012-2013, constata-se que a Unidade
Preparadora não atendeu a diligência por completo, uma vez que não identificou,
de forma clara, os insumos e serviços que compõem os créditos complementares
reconhecidos, limitando-se a mencionar as glosas mantidas sob o argumento de
que tais itens não seriam essenciais ao processo produtivo.

Por outro lado, com relação aos fretes de produtos acabados, a Recorrente
expressamente reconhece a aplicabilidade da Súmula 217 do CARF. Contudo,
aponta que, nos relatórios de composição do crédito e nas glosas realizadas, a
Fiscalização classificou como produto acabado itens que, embora possam ser
comercializados, também são utilizados como insumos na produção de outros
bens pela empresa.
Diante do questionamento sobre a natureza das operações e da efetiva
destinação dos produtos envolvidos, entendo pertinente devolver à análise da
Autoridade Fiscal para os esclarecimentos solicitados.

Para tanto, proponho nova conversão do julgamento do recurso em diligência,
para que a Unidade Preparadora:
(i) esclareça sobre os itens considerados como produtos acabados, na
forma questionada pela Recorrente na manifestação apresentada em razão
da diligência realizada pela unidade de origem;
(ii) esclareça quais são os insumos (bens e serviços) que compõem os
créditos reconhecidos;
(iii) dê ciência à Recorrente para, se for de seu interesse, se manifestar no
prazo de trinta dias.
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.203 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11686.000379/2008-78
5
Após a conclusão da diligência, o processo deverá retornar para este CARF para
que o julgamento seja concluído.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência para que a unidade de origem: (i) esclareça sobre os itens considerados como produtos
acabados, na forma questionada pela Recorrente na manifestação apresentada em razão da
diligência realizada pela unidade de origem; (ii) esclareça quais são os insumos (bens e serviços)
que compõem os créditos reconhecidos; (iii) dê ciência à Recorrente para, se for de seu interesse,
se manifestar no prazo de trinta dias. Após a conclusão da diligência, o processo deverá retornar
para este CARF para que o julgamento seja concluído.
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 720
DF CARF MF
Original